Tribunal: TJSP
Processo: 0001684-09.2014.8.26.0118
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
res no momento oportuno. Prejudicial. Mídia em que colhida a prova testemunhal em Plenário danificada. Tentativa infrutífera de recuperar a prova. Anulação do Júri que não se impõe. No mérito, flagrante contrariedade entre as provas e a deliberação dos juízes leigos não evidenciada. Acolhimento de uma das interpretações razoáveis do panorama probatório. Inadmissibilidade de novo julgamento, aí respeitada a soberania dos vereditos. Penas bem dosadas. Regime inicial fechado mantido. Apelos defensivo e ministerial desprovidos, rejeitada a preliminar.
(TJSP; Apelação Criminal 0001684-09.2014.8.26.0118; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro de Cananéia - Vara Única; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Homicídio Qualificado

Relator(a):

Diniz Fernando

Comarca:

Cananéia

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

20/03/2020

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Preliminar de nulidade rejeitada. Oitiva do perito não realizada em razão da sua não apresentação ao Plenário do Júri. Ausência de prejuízo. Intimada, a d. Defesa não solicitou esclarecimentos ou a formulação de quesitos complementares no momento oportuno. Prejudicial. Mídia em que colhida a prova testemunhal em Plenário danificada. Tentativa infrutífera de recuperar a

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Preliminar de nulidade rejeitada. Oitiva do perito não realizada em razão da sua não apresentação ao Plenário do Júri. Ausência de prejuízo. Intimada, a d. Defesa não solicitou esclarecimentos ou a formulação de quesitos complementares no momento oportuno. Prejudicial. Mídia em que colhida a prova testemunhal em Plenário danificada. Tentativa infrutífera de recuperar a prova. Anulação do Júri que não se impõe. No mérito, flagrante contrariedade entre as provas e a deliberação dos juízes leigos não evidenciada. Acolhimento de uma das interpretações razoáveis do panorama probatório. Inadmissibilidade de novo julgamento, aí respeitada a soberania dos vereditos. Penas bem dosadas. Regime inicial fechado mantido. Apelos defensivo e ministerial desprovidos, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001684-09.2014.8.26.0118, da Comarca de Cananéia, em que é apelante/apelado
GLEYDSON FELIPE DE AGUIAR, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e, no mérito,
negaram provimento aos apelos defensivo e ministerial. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001684-09.2014.8.26.0118 -Voto no 10.480 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 1 6 8 4 - 0 9 . 2 0 1 4 . 8 . 2 6 . 0 1 1 8
A p e l a n t e / A p e l a d o : G l e y d s o n F e l i p e d e A g u i a r e
M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : C a n a n é i a
J u i z
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r .
S é r g i o
C a s t r e s i
d e
S o u z a C a s t r o
VOTO No 10.480
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Preliminar de nulidade
rejeitada. Oitiva do perito não realizada em razão da
sua não apresentação ao Plenário do Júri. Ausência
de prejuízo. Intimada, a d. Defesa não solicitou
esclarecimentos ou a formulação de quesitos
complementares no momento oportuno. Prejudicial.
Mídia em que colhida a prova testemunhal em
Plenário danificada. Tentativa infrutífera de recuperar
a prova. Anulação do Júri que não se impõe. No
mérito, flagrante contrariedade entre as provas e a
deliberação dos juízes leigos não evidenciada.
Acolhimento de uma das interpretações razoáveis do
panorama probatório. Inadmissibilidade de novo
julgamento, aí respeitada a soberania dos vereditos.
Penas bem dosadas. Regime inicial fechado mantido.
Apelos defensivo e ministerial desprovidos, rejeitada
a preliminar.
1) O Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de
Cananéia condenou GLEYDSON FELIPE DE AGUIAR como incurso no art.
121, § 2o, IV, e no art. 211, ambos os delitos na forma do art. 69, todos do CP,
à pena de 26 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado (fls.
661/663). Foi negado o apelo em liberdade.
Apela o Ministério Público (fls. 677 e 691/697)
pretendendo a exasperação nos máximos legais das penas impostas aos dois
delitos pelos quais o réu foi condenado.
Recorre o réu (fls. 685 e 705/722) pleiteando o
reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, pois não ouvido em
plenário o perito médico do IMESC responsável pelo laudo encartado aos
autos. Nesse sentido argumenta que o perito deveria esclarecer os efeitos das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001684-09.2014.8.26.0118 -Voto no 10.480 PF
3
drogas no sistema nervoso central, por entender que o laudo correlato, a fls.
464/465, não esclareceu tal informação. Afirma, outrossim, que o laudo foi feito
de forma superficial, não justificada a imputabilidade do réu frente aos
documentos juntados a fls. 317 e 447, que indicariam que ele já havia sido
internado anteriormente para tratar o vício em drogas. Ainda quanto ao ponto,
afirma que o exame do réu ocorreu mais de 01 ano e 07 meses depois dos
fatos, não exprimindo, portanto, retrato adequado da sua situação quando da
prática delitiva. Assim, entende ter havido nulidade no feito, posto que
testemunha arrolada em caráter de imprescindibilidade pela defesa não foi
ouvida.
No que tange ao mérito, pretende a realização de
novo júri porque a decisão dos jurados teria sido contrária à prova dos autos.
Nesse sentido, entende que o único deslinde possível seria a absolvição por
insuficiência probatória, com fundamento na negativa dos fatos apresentada
pelo réu. Além disso, argumenta que o banco e a faca que teriam sido
utilizados para matar e esquartejar a vítima não foram submetidos a exame
datiloscópico, razão pela qual não poderiam consubstanciar prova contra o réu.
Da mesma forma, a decisão seria contrária à prova dos autos porque não
reconhecida a sua inimputabilidade em razão de seu vício em drogas ou de
embriaguez involuntária. Entende, ainda, ser caso de afastamento da
qualificadora da impossibilidade de defesa da vítima.
Por fim, pleiteia a redução da reprimenda imposta,
quer quando da exasperação da pena-base, quer para fazer incidir a atenuante
genérica do art. 66 do CP.
Processados e contra-arrazoados os recursos (fls.
727/731 e 742/749), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento do apelo defensivo, rejeitando-se a preliminar, bem como pelo
provimento do apelo ministerial (fls. 755/761).
É o relatório.
2) A preliminar arguida não comporta provimento, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001684-09.2014.8.26.0118 -Voto no 10.480 PF
4
medida em que a insurgência da defesa quanto à ausência de oitiva de uma
testemunha arrolada por ela foi devidamente analisada quando da Sessão de
Julgamento.
Na ocasião, o Juízo a quo indeferiu a insistência na
oitiva da testemunha/perito do IMESC: “eis que o laudo pericial por ele
confeccionado que atestou a imputabilidade penal do réu Gleydson não é eivado de
vícios, sendo certo que ele teve a oportunidade (faculdade) para requerer
complementações ou refutá-lo em momento adequado. Ademais, trata-se de réu preso, e
os princípios da celeridade processual e razoável duração do processo exige o
julgamento pelo Tribunal do Júri na presente data” (fls. 646).
O laudo de exame médico-psiquiátrico atesta a
imputabilidade do réu (fls. 462/465). Intimada, a d. Defesa não solicitou
esclarecimentos ou a formulação de quesitos complementares (fls. 472 e
476/478).
De mais a mais, não se antevê, nem mesmo em
tese, prejuízo ao réu pela não oitiva do perito, pois os argumentos levantados
pela d. Defesa no apelo não são suficientes para colocar em dúvida a prova
acusatória.
O fato do réu ter sido internado anteriormente para
tratamento do vício em drogas não é motivo bastante para reconhecer a
inimputabilidade pela prática de um homicídio. Além disso, o próprio réu,
quando ouvido em contraditório, negou, veementemente, ser dependente
químico, afirmando que usava drogas “de mês em mês”, mas que teria perdido
os sentidos no dia dos fatos em razão de um uso esporádico de drogas. E,
mesmo que se tomasse como verdadeira sua afirmação, segundo o art. 28, II,
do CP não exclui a imputabilidade a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo
álcool ou substância de efeitos análogos.
Nesse mesmo sentido a jurisprudência:
"Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma
fundamentada, da produção de provas que julgar
protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua
imprescindibilidade ser devidamente justificada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001684-09.2014.8.26.0118 -Voto no 10.480 PF
5
parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF" (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp 411.371/SP, Rel. Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06/06/2019).
3) No que tange ao mérito, nego provimento aos
apelos das partes.
Primeiramente, cumpre anotar que os depoimentos
e interrogatórios colhidos em Plenário foram armazenados em mídia digital (fls.
665), conforme autorizado pelo art. 405 do CPP, porém o DVD encontra-se
danificado.
Diante disso, foi determinado por este Relator que
se oficiasse à Vara de origem a fim de que fosse fornecida cópia do referido
DVD (fls. 763) que, no entanto, não conseguiu dar cumprimento à diligência,
pois não foi localizado backup dos arquivos, consignando, ainda, que: “o
computador utilizado na ocasião para a realização do referido julgamento foi
substituído pelos atuais” (fls. 766).
Embora não obtida a cópia da referida mídia, mostra-
se possível a análise da tese trazida pela Defesa, em sede de razões
recursais, considerando os depoimentos e interrogatórios produzidos na
primeira fase do Júri, sob a proteção dos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Isto porque, por se tratar de matéria submetida ao
Tribunal Popular, não entra em pauta, nesta Instância, o grau de acerto da
decisão, mas sim se ela merece a adjetivação de manifestamente contrária ao
acervo probatório, distanciando-se de qualquer interpretação razoável, isto é,
para saber se não se trata de decisão aberrante.
Caso os jurados optem por uma das versões
conflitantes, mesmo que não seja obtido o grau de acerto e precisão desejável
às sentenças nos casos comuns de crimes não dolosos contra a vida, falece o
fundamento legal para anulação da decisão do Tribunal Popular.
Se amparada por intepretação legítima das provas,
apesar de somente aquelas produzidas em Juízo, como é o caso dos autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001684-09.2014.8.26.0118 -Voto no 10.480 PF
6
ainda que outra a contraponha, o julgamento do Conselho de Sentença
expressará a soberania e o justo exercício da atribuição de decidir a causa.
Não anulável, portanto.
Nesse mesmo sentido já decidiu o E. STJ:
“HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CRIME
COMETIDO
MEDIANTE
PROMESSA DE
PAGAMENTO E POR MEIO DE RECURSO QUE
IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADES
AFASTADAS. MÍDIA DE JULGAMENTO DANIFICADA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À
DEFESA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS
AUTOS. INEXISTÊNCIA. (...)
1. No tocante à danificação da mídia de julgamento,
esclarece o acórdão da apelação que somente foi notada
pela Defesa quando noticiada pelo Relator no julgamento
da apelação, não ficando evidenciado nenhum prejuízo às
partes, mormente porque nas razões dos recursos
apresentados pelas defesas dos réus não se controverte
sobre os depoimentos colhidos em plenário. Acórdão
impugnado em consonância com o posicionamento desta
Corte Superior na linha de que o reconhecimento da
nulidade exige demonstração do prejuízo, à luz do art. 563
do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de
nullité sans grief.
2. Pelo que se verifica do acórdão da apelação, mesmo
sem a mídia de julgamento disponível foi perfeitamente
possível o exame das teses recursais e a verificação de que
o julgamento pelo Júri encontra harmonia com todos os
demais elementos de convicção e provas dos autos, não se
podendo concluir, ou mesmo presumir, que a ausência de
referida mídia inviabilizaria eventual propositura de
revisão criminal. Consolidado nesta Corte Superior o
entendimento de que decisão manifestamente contrária às
provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas
provas
produzidas,
destoando,
desse
modo,
inquestionavelmente, de todo o acervo probatório” (STJ,
HC 376.366/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, j. 20/04/2017).
E pelas provas produzidas durante a instrução
criminal, verifica-se que não houve decisão manifestamente contrária à prova
dos autos.
Narra a denúncia que em 21 de novembro de 2014,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001684-09.2014.8.26.0118 -Voto no 10.480 PF
7
por volta das 04h, na Av. Independência, no 860, Vila Cabana, na cidade de
Cananéia, GLEYDSON FELIPE DE AGUIAR, com animus necandi, mediante
dissimulação e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
matou T.J.S.
Ainda segundo a acusação, entre o período matutino
do dia 21 de novembro de 2014 e o período matutino do dia 22 de novembro
do mesmo ano, no mesmo local, GLEYDSON destruiu e ocultou o cadáver da
vítima do homicídio acima mencionado.
Segundo consta, GLEYDSON passou a residir no
município de Cananéia no final do mês de outubro de 2014. A partir do dia 19
de novembro de 2014 o réu aproximou-se de alguns cidadãos do município,
entre eles a vítima. GLEYDSON conheceu T.J.S. durante travessia entre o
município de Cananéia e Ilha Comprida (boqueirão sul), quando iniciaram
conversas. Em tal momento GLEYDSON estava acompanhado de Felipe
Bighetti da Silva. Na madrugada do dia 20 de novembro de 2014 GLEYDSON
e Felipe bebiam no bar Saideira, em Cananéia, quando T.J.S. chegou, bebeu
uma dose, trocou seus dados para contato com GLEYDSON e foi embora.
No dia 21 de novembro de 2014, por volta das
03h00, GLEYDSON encontrou com T.J.S. na praça localizada no centro da
cidade, local de concentração de alguns bares. T.J.S. já havia ido a uma festa
com alguns amigos e aparentava estar embriagado. Após tal encontro ambos
se retiraram e rumaram para a casa do réu.
GLEYDSON e T.J.S. ingressaram na residência
situada na Av. Independência, no 860. Passado pouco tempo, já no interior da
casa, GLEYDSON, de inopino, golpeou T.J.S. com um banco. O golpe foi
desferido contra a parte de trás da cabeça da vítima, que caiu ao chão
desacordada. Com a vítima caída o réu desferiu novo golpe contra a sua
cabeça, em nítida intenção homicida. O derradeiro golpe foi desferido com
tanta força que a cabeça da vítima foi profundamente machucada.
Com a vítima caída no chão, desfalecida, o réu
iniciou a destruição do cadáver. GLEYDSON decapitou a vítima e separou os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001684-09.2014.8.26.0118 -Voto no 10.480 PF
8
membros superiores e inferiores do tronco. As vísceras foram retiradas do
interior do tronco. Um dos fêmures foi escarnado.
Após desfigurar o cadáver da vítima, com o intuito
de ocultar as partes seccionadas, GLEYDSON lavou as partes cortadas e
separadas do corpo da vítima, acondicionou a cabeça em uma sacola cor de
rosa, o fêmur escarnado em uma sacola preta e em uma caixa térmica parte
das vísceras. O tronco e os membros foram enrolados em duas mantas. As
partes do corpo da vítima foram escondidas no flanco esquerdo do terreno no
qual situada a residência do réu. Após, este limpou toda a residência.
Os restos mortais da vítima foram localizados por
familiares e amigos que já a procuravam. GLEYDSON foi detido ainda no local
dos delitos.
Ainda segundo a acusação, o réu empregou recurso
que dificultou a defesa da vítima, pois dissimulou intenção de manterem
relação amorosa. A vítima, que já aparentava embriaguez, foi levada até o
local dos fatos e, ao acreditar estar na casa para se relacionar afetivamente
com o réu, não opôs resistência, ao contrário, demonstrou confiança e foi
golpeada pelas costas.
O Egrégio Tribunal do Júri condenou o réu nos
termos da denúncia e posterior pronúncia.
A materialidade ficou comprovada pelo exame
necroscópico que atestou a morte violenta e o esquartejamento da vítima (fls.
48), bem como pelo laudo pericial que atesta a destruição e a ocultação do
cadáver (fls. 61/64).
GLEYDSON, interrogado na primeira fase do
procedimento do Júri (DVD fls. 520), confirmou que na noite dos fatos esteve
com a vítima e com amigos, ocasião em que bebeu whisky, cheirou cocaína e
fumou maconha, o que o levou a um estado de inconsciência, não se
lembrando do que ocorreu. Foi levado para sua casa por alguma pessoa,
dando a entender ser a vítima. Todavia, perguntado, disse que ela não sabia
seu endereço e depois desconversou. "Acordou" quando já estava preso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001684-09.2014.8.26.0118 -Voto no 10.480 PF
9
Negou qualquer envolvimento sexual com a vítima ou outro homem. Negou
ser dependente químico, pois usava drogas “de mês em mês”, “apenas
quando o dinheiro dava”.
A mãe da vítima (DVD fls. 292) narrou que esta
desapareceu depois de ir a um aniversário e soube por amigos dele que a
última pessoa com quem ele foi visto foi o réu, sendo também descoberto o
endereço deste. Após a lavratura do boletim de ocorrência de desaparecimento
a depoente se dirigiu juntamente com seu marido, Dagmar (amiga de seu filho)
e o investigador de polícia à residência do réu, que os recebeu depois de muita
insistência. O investigador conversou com GLEYDSON, o qual ironicamente
mostrou-se preocupado com a situação. Disse ao réu que ele foi visto com a
vítima, e ele, mudando o semblante como que admitindo a culpa, indicou outra
direção que ela teria tomado. As pernas do réu começaram a tremer e sentiu,
como intuição de mãe, que ele estava mentindo. O réu não permitiu que a
depoente entrasse na casa, no que teve certeza que ele era o responsável e
verbalizou isso. A casa do réu ficava em um terreno com outras casas e,
posteriormente, a dona da propriedade autorizou a entrada. Ao entrarem no
quintal comum viu que o réu havia trocado de roupa e estava com o cabelo
molhado, como se tivesse tomado banho. Além disso, ele lavava cortinas e
lençol em um tanque. Junto às plantas nos fundos do terreno viu os pedaços
do corpo da vítima enrolados em panos e as roupas dele em um plástico
transparente. O réu tentou fugir, mas foi preso em flagrante.
O investigador de polícia Nagil corroborou o relato
da mãe da vítima (DVD fls. 292).
A testemunha Felipe narrou que conheceu o réu um
dia antes dos fatos e mantiveram relação sexual e que, neste mesmo dia, o réu
também conheceu a vítima na travessia de balsa. Viu a vítima convidando o
réu para um luau no dia dos fatos (DVD fls. 292).
O policial militar Jamilson narrou o apoio à família e
amigos da vítima para entrar no quintal da casa do réu, onde foi localizado o
corpo daquela. O réu, que foi preso em flagrante, admitiu a prática do delito. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001684-09.2014.8.26.0118 -Voto no 10.480 PF
10
réu, no momento do flagrante, aparentava serenidade e estava plenamente
consciente do que fazia (DVD fls. 292).
No mesmo sentido foi o relato do policial militar
Henrique que, complementarmente, afirmou que o réu estava molhado no
momento da prisão, como se tivesse se lavado do sangue da vítima há pouco.
A casa do réu estava toda molhada, lavada para desfazer os vestígios de
sangue. O cheiro do cadáver era muito forte, demonstrando que o homicídio foi
cometido dias antes. Também encontrou os pedaços do banco de madeira
utilizado para matar a vítima, com golpes na parte de trás da cabeça, com
resquícios de sangue. Disse que a vizinha de lado do réu lhe informou que viu
este, após o primeiro contato da família da vítima, carregando o cadáver em
direção ao matagal. O réu, no momento em que a família da vítima percebeu
ser ele o autor do homicídio, mostrou-se amedrontado (DVD fls. 292).
No mesmo sentido foi, ainda, o relato do policial
militar Nagil, que disse que o réu confirmou que se desentendeu com a vítima
e ele a golpeou com o banco de madeira (DVD fls. 292).
A testemunha Oseli, vizinha do réu, afirmou que no
dia em que a família da vítima foi na casa daquele, tentou visualizar o que
acontecia no lugar, mas não obteve sucesso porque o réu olhou
ameaçadoramente para a depoente. Acredita que nesse momento ele
carregava o corpo até a vegetação no fundo do terreno. Ouviu o réu falando
que lavava a casa porque iria embora naquele dia (DVD fls. 292).
A testemunha Paulo afirmou ter visto a vítima e o réu
andando pela Avenida Beira-mar e trocaram acenos (DVD fls. 292).
A testemunha Telma era amiga da vítima e esteve
com ela na noite dos fatos, bem como viu quando a vítima foi embora com o
réu (DVD fls. 292).
No mesmo sentido foi o relato da testemunha
Dagmar (DVD fls. 334), a qual afirmou que a vizinha do réu (a testemunha
Oseli) confirmou que o viu levando volumes para junto do matagal nos fundos
do terreno. Acabaram por adentrar na residência e acharam, no fundo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001684-09.2014.8.26.0118 -Voto no 10.480 PF
11
terreno, o corpo da vítima. Em seguida o réu foi até os policiais, com o que lhe
pareceu ser um sorriso no rosto (DVD fls. 292).
Rosa Maria, tia do réu, ouvida sem prestar
compromisso, declarou que emprestou a casa, de sua propriedade, para seu
sobrinho morar. Disse que a pessoa responsável por cuidar dos imóveis
informou que GLEYDSON teve um comportamento exemplar, como era
comum dele. Disse que 06 meses antes ele esteve internado por 02 meses
para o tratamento do vício em maconha, sendo que depois disso não deu mais
sinais de vício. Conversou com o réu por uma vez após os fatos e ele disse
que não se lembrava do ocorrido. Afirmou ter visto comentários em sites que o
responsável pelo homicídio seria um tal de “Felipe” (DVD fls. 292).
A testemunha Ivaneis (DVD
fls. 353) não
presenciou os fatos.
A manutenção da condenação é medida de rigor.
Apesar da justificativa do réu, as testemunhas de
acusação inquiridas sob o crivo do contraditório confirmaram, de forma coesa e
uníssona, que a vítima foi vista pela última vez com GLEYDSON e que ambos
foram para a casa deste.
Narraram, também, que, na manhã seguinte aos
fatos, a mãe da vítima e policiais militares foram até a casa do réu, onde
encontraram o corpo da vítima decapitado, com os membros inferiores e
superiores separados do tronco, bem como as vísceras retiradas do corpo.
As
testemunhas confirmaram que o réu foi
encontrado em sua casa molhado, tentando limpar os vestígios do homicídio
que cometera.
Consoante laudo pericial do local dos fatos, o réu
lavou as partes cortadas e separadas do corpo da vítima e colocou sua cabeça
em uma sacola plástica, o fêmur em outra sacola e as vísceras em uma caixa
térmica. Além disso, o tronco e os membros foram enrolados em duas mantas.
Assim, os jurados entenderam pelo deslinde
condenatório nos termos da denúncia e da pronúncia, a partir da leitura da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001684-09.2014.8.26.0118 -Voto no 10.480 PF
12
prova produzida e no exercício de sua competência constitucionalmente
estabelecida, não se percebendo ilegalidade em sua deliberação, inclusive no
que diz respeito à qualificadora, que foi mantida na pronúncia e não foi objeto
de recurso próprio naquela fase.
Nesse sentido, a qualificadora ficou evidenciada,
notadamente pelo laudo necroscópico, onde consta que a vítima sofreu um
golpe na parte de trás de sua cabeça e caiu no chão desacordada,
demonstrando que o réu agiu com recurso que dificultou ou tornou impossível
a defesa.
Assim, no caso em apreço, não houve decisão
isolada dos elementos de convicção colhidos no feito, daí porque deve ser
mantida a condenação do Júri, juiz natural da causa.
A dosimetria da pena também não comporta
alteração.
Quanto ao homicídio, a pena-base foi fixada em 24
anos de reclusão, considerando especialmente a personalidade do agente e as
consequências do crime.
Com efeito, em todos os momentos em que foi
ouvido, o réu não demonstrou arrependimento ou sensibilidade com o crime
praticado de forma brutal; muito pelo contrário, consta dos autos que após o
homicídio tatuou em seu braço a palavra inglesa “slaughter”, que significa
“abate” ou “carnificina”, exatamente o que fez com a vítima.
Ademais, como pontuou o Juízo a quo: “as
consequências para a família da vítima foram assaz gravosas, não se restringindo ao
natural sofrimento pela perda de um ente querido de forma tão animalesca e abrupta,
consoante o depoimento prestado pela genitora da vítima na sessão do plenário do júri,
dizendo ela que após o assassinato do filho passou por enormes dificuldades
financeiras, precisando inclusive fazer 'vaquinha' para comprar o próprio caixão do
filho, que foi velado em caixão lacrado, tal a situação deplorável em que se encontrava
o corpo” (fls. 662).
Assim, em que pesem as insurgências ministerial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001684-09.2014.8.26.0118 -Voto no 10.480 PF
13
defensiva, não houve excessivo rigor tampouco timidez na exasperação da
pena-base.
Ausentes outras circunstâncias modificadoras, a
sanção ficou estabelecida no patamar anterior.
Importante destacar que, apesar de pleitear a
incidência da agravante genérica, a d. Defesa não apresentou nenhum
elemento concreto para tanto, o qual tampouco se observa no presente caso,
razão pela qual fica tal pedido afastado.
De igual forma, a pena-base do crime de ocultação
de cadáver foi fixada acima do mínimo legal, em 02 anos de reclusão, na
medida em que o réu destrinchou o corpo da vítima, a decapitou, arrancou
suas vísceras, tampando o buraco com tecido e algodão e, posteriormente,
tirou fotografias do corpo, o que demonstra deturpação de caráter e extrema
periculosidade.
Na segunda fase da dosimetria, incidiu na fração de
1/6 a agravante prevista no art. 62, II, “b”, do CP (“para facilitar ou assegurar a
execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime”).
Ausentes causas de aumento e de diminuição, a
sanção do delito em tela ficou em 02 anos e 04 meses de reclusão.
Somadas as sanções em concurso material, elas
totalizaram 26 anos e 04 meses de reclusão.
Diante do montante de pena imposto, da hediondez
e das circunstâncias do caso em apreço, o regime inicial fechado é inafastável.
4) Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego provimento aos apelos defensivo e ministerial.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator